Tribunal: STF
Processo: Rcl 39858
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição por meio da qual o agravante propugna pela retirada do feito da pauta (destaque) da sessão virtual da 2ª Turma desta Suprema Corte (Lista 215-2020) e, por consequência, para propiciar, segundo o recorrente, a “análise individualizada pelos membros da egrégia 2ª Turma” (e-doc 39).
    É o relatório necessário. Decido.
    A Resolução 642/2019, com a redação dada pela Resolução 669/2020 desta Corte, assim dispõe sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4° Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 
    I - por qualquer ministro; 
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 
    Todavia, no julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros do órgão fracionado. Nessa quadra, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.
    Em outras palavras, o julgamento em sessão virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, como se vê, a faculdade regimental conferida ao relator pelo art. 317, § 5º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016, de submissão do agravo interno a julgamento por meio eletrônico. 
    No caso, os recorrentes ancoram seu pedido na suposta ilegalidade perpetrada pela autoridade policial no âmbito do Inquérito 4.728/DF, matéria que, no entanto, constitui o cerne do próprio agravo regimental. Portanto, não vislumbro a particularidade pretendida pelo agravante apta a justificar a retirada do feito da pauta virtual.
    Ademais, a matéria foi posta de maneira satisfatória nas razões do agravo regimental, bem como que os autos estão instruídos com informações e manifestações suficientes da autoridade policial e do Ministério Público Federal. 
    Nesse sentido, registro, dentre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 138.413-AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; ARE 941.595-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello; RE 824.139-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria. 
    Isso posto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator